Tribunal: TJBA
Processo: 0513723-41.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513723-41.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ CESAR DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

APELADO: H T O HOSPITAL DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO E DEVER DE INFORMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.059 DOS RECURSOS REPETITIVOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração simultâneos e opostos em razão do acórdão que, complementado pelo julgamento de embargos de declaração, condenou o hospital réu ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 3.000,00 e ao custeio integral de novo procedimento cirúrgico corretivo, bem como tratamentos complementares necessários à reabilitação do paciente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) saber se há contradição entre o reconhecimento da ausência de erro técnico e a condenação por falha no dever de informação ao paciente.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, pois o acórdão originário preservou a alíquota de 10% inicialmente fixada pelo juízo sentenciante, sendo vedada a majoração em caso de provimento parcial do recurso, conforme Tema 1.059 dos Recursos Repetitivos do STJ.

4. A ausência de erro técnico no procedimento cirúrgico não afasta a responsabilidade civil do hospital por violação do dever de informação esclarecida ao paciente.

5. O termo de consentimento apresentado era lacônico e genérico, sem a individualização necessária dos riscos específicos do procedimento, caracterizando falha na prestação do serviço distinta do erro técnico cirúrgico.

6. Não há julgamento
extra petita
, pois a petição inicial questionou expressamente a ausência de esclarecimentos adequados, matéria que integra o dever de informação.

7. Os embargos opostos pelo hospital apresentam caráter manifestamente protelatório, ao buscar rediscutir questões já amplamente enfrentadas nos julgados precedentes, sem apontar vícios efetivos sanáveis pela via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Condenação do H T O Hospital de Traumato e Ortopedia Ltda ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recursos Repetitivos, Tema 1.059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513723-41.2018.8.05.0080
, em que figuram como Embargantes e Embargados ANDRE LUIZ CESAR DE CERQUEIRA e H T O HOSPITAL DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR
integralmente os embargos de declaração simultâneos e
CONDENAR
o H T O HOSPITAL DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08